Tribunal: TJDFT
Processo: 0732812-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732812-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE MARIA SAMPAIO SILVA DE MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por DENISE MARIA SAMPAIO SILVA DE MAGALHAES, rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa, afastou a prescrição e acolheu a impugnação apresentada pelo ora agravante, definindo a base de cálculo da execução. Nas razões do agravo, o DISTRITO FEDERAL, de início, esclarece que se trata de pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, na qual a Fundação Hospitalar do DF foi condenada a restituir valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. Explica que o Sindicato autor ingressou com execução coletiva, ainda em curso, e a ora agravada, bem como outros substituídos, também ingressaram com pedidos individuais de cumprimento da sentença coletiva. Registra que apresentou impugnação, arguindo prescrição do direito de ajuizar execução individual; prejudicialidade externa, entendendo pela necessidade de suspensão do processo até julgamento do recurso especial interposto contra acórdão que afastou a prescrição da execução coletiva; e, ainda, excesso de execução. Contudo, na decisão ora agravada, o juízo acolheu apenas em parte o pedido, afastando a prescrição. Em resumo, defende que a decisão deve ser reformada, diante da prescrição do direito da autora, que ajuizou o cumprimento individual 21 (vinte e um) anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva e 10 (dez) anos depois do ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, mesmo já estando disponíveis, desde 2010, todas as fichas financeiras necessárias para elaboração dos cálculos, registrando, ainda, que os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos. Afirma que o próprio magistrado que determinou a distribuição do pedido de cumprimento individual, formulado no bojo da execução coletiva, alertou que a desistência da ação coletiva e o ingresso do cumprimento individual resultaria na prescrição do direito de ação. Questiona a alegação de que o ajuizamento da execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, e invoca a Súmula n. 383 do STF, ressaltando que não se discute, no caso, a legitimidade do Sindicato. Aponta equívocos na jurisprudência desta Corte quanto ao tema, e registra que o reconhecimento da prescrição não é injusto ou contraditório, e que o instituto tem como fundamento a pacificação social e a segurança jurídica. Colaciona julgados para amparar suas teses e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo-se a prescrição do direito da autora de ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva. Preparo isento. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Nesse primeiro exame, apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao agravo, especialmente o alegado perigo da demora. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido. O agravante menciona que “há perigo de dano, sendo que a tutela deve ser concedida a fim de evitar a expedição de Precatório, que inclusive poderá ser objeto de cessão de crédito, gerando insegurança aos jurisdicionados”. Contudo, na própria decisão agravada (id 104498171 dos autos n. 0705352-37.2021.8.07.0018), o Juízo condiciona o envio dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos, à preclusão da decisão, de modo que, neste momento, não há riscos de expedição de precatório. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator